Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011495-46.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1002987-08.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1002987-08.2020.8.11.0002, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, tramitando junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, defirou, em parte, a tutela de urgência , para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do Requerente Pascoalina Raquel Clavero Barcellos na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Inconformada a autora Pascoalina Raquel Clavero alega que é portadora de Gonartrose Bilateral Avançada, evolui com dor e impotência funcional. Atualmente a autora se encontra com 80 (oitenta) anos e aguarda CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS, a demora da cirurgia já causou a piora do desgaste ósseo, com quadro de muita dor e dificuldades para se movimentar (intensa limitação funcional) portanto necessita receber, urgentemente, tratamento cirúrgico especializado para realização de ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS, BILATERAL. De acordo com os médicos, o retardo na realização do tratamento demandado redundar na evolução com artrose, com perda óssea, e outras complicações que podem levar à lesão irreversível. Requer que seja determinando o imediato cumprimento da tutela de urgência deferida, para realização cirurgia de artroplastia total dos joelhos bilateral e outros recursos necessários, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, necessários para preservar a sua saúde e sua vida.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta que no caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial, notadamente, o laudo médico ID 44247469 e ID 44247469.
Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do pedido, no sentido de determinar aos requeridos que prestem a necessária assistência à saúde da autora, assegurando a realização de cirurgia de artroplastia total dos joelhos ou, se não for possível, em outro hospital da rede pública ou privada.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narram nos autos originários que a autora Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, com 80 (oitenta) anos de idade, necessita realizar tratamento cirúrgico especializado para realização de artroplastia total dos joelhos, bilateral.
De acordo com o laudo médico do SUS, de ID 44247469 descreve como cirurgia eletiva, já o relatório do médico particular de ID 44247469, relatava se tratar de cirurgia urgente, ambos juntados pela a autora.
O laudo médico e receituário comprovam a necessidade da paciente de fazer o tratamento cirúrgico, com urgência.
Ademais, de acordo com o doc.ID 44247462 demonstra que a cirurgia ja havia sido agendada, só não foi realizada porque o Hospital informou que ainda não cumpriu com a obrigação, sob a alegação de estarem sem insumos para realização.
Contudo, em relação ao referido tratamento, o Juízo a quo assim decidiu;“(...) Diante da excepcionalidade temporal provocada pela difusão do Novo Coronavírus, e seu alto índice de contaminação (especialmente em pessoas de quadro clínico já prejudicado, como é o caso), o Sistema Público de Saúde enfrenta uma realocação inevitável de seus esforços e recursos ao tratamento dos infectados pelo COVID-19 em território estatal. (...) Considerando, ainda, tratar-se de procedimento eletivo, tenho que o seu atraso não acarretará danos irreparáveis ao paciente até que a situação se estabilize, contando este Juízo com o discernimento do Requerente acerca do quadro atípico que atinge todas as esferas prestacionais públicas. Desse modo, e, em análise ambivalente entre o caso concreto e a situação pandêmica que afeta todos os vínculos da saúde publica e privada, hei, por bem, de ponderar pela postergação da cirurgia via bloqueio judicial em prol do paciente.”
Logo, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento prescrito no laudo médico de ID 44247469, cirurgia eletiva, neste período em que todo o sistema único de saúde está voltado para o controle do COVID-19.
Nesse sentido, convêm lembrar que todas as cirurgias eletivas estão suspensas, e, desta forma, não se tratando o caso “sub examine” de emergência.
Portanto, a despeito de reconhecer a urgência da situação retratada no presente caso, entendo que não cabe ao Judiciário, neste momento, intervir para autorizar realização de procedimento cirúrgico, principalmente em caso eletivo como é o caso da demanda.
Assim, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora